Tribunal: TJPA
Processo: 0002704-93.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002704-93.2018.8.14.1875

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: POSTO PACHECO LTDA, MARIA HELENICE PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ENTE FEDERATIVO. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1.

A empresa recorrida ajuizou ação de cobrança em face do município apelante, objetivando o pagamento de crédito relacionado ao fornecimento de combustível para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. O Juízo a quo realizou o julgamento antecipado do mérito e condenou o ente federativo ao pagamento da quantia pleiteada, com acréscimo de juros, correção monetária e honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme sentença ID 16801776.

2.

Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado, pois a nota fiscal apresentada não possui assinatura ou atesto de recebimento e foi emitida em data posterior à nota de liquidação, o que demonstra inadmissível inversão no procedimento de execução de despesa pública.

3.

A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

4.

A nota fiscal juntada no ID 16801767 não possui assinatura no campo destinado a comprovar o recebimento da mercadoria, ou seja, não há qualquer atesto que comprove o efetivo fornecimento do combustível cobrado. Além disso, a referida nota fiscal possui data de emissão em 10/6/2016, enquanto a nota de liquidação (ID 16801766, p. 2), que deveria ser posterior, foi emitida em 31/5/2016. Em suma, considerando as etapas de execução da despesa pública, uma nota de liquidação não pode ser emitida antes da nota fiscal que deve instrui-la.

5.

Considerando a inconsistência entre as datas indicadas nos referidos documentos, bem como a ausência de atesto na nota fiscal apresentada, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado.

6.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa demandante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal do município deve ser acolhida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

7.

Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária, realizada no dia 25/3/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0002704-93.2018.8.14.1875

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

APELADO: POSTO PACHECO LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
(ID 16801779) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca (ID 16801776), que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

A empresa recorrida ajuizou ação de cobrança em face do município apelante, objetivando o pagamento de crédito no valor originário de R$ 3.488,54 (três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), decorrente de alegado fornecimento de combustível ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de São João de Pirabas.

O Juízo
a quo
realizou o julgamento antecipado do mérito
e condenou o município ao pagamento da referida quantia, com acréscimo de juros, correção monetária e honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme sentença ID 16801776.

Inconformado, o ente federativo interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, a ausência de prova da entrega da mercadoria, pois a nota fiscal juntada pela parte autora não possui assinatura de recebimento.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 16801785.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC). Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

No mesmo sentido, cito o seguinte julgado:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida.
APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos. (TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS). (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

II – Mérito.

Recebo o presente recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, a tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando o ente federativo ao pagamento
de R$ 3.488,54 (três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), com acréscimo de juros, correção monetária e honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

De acordo com a inicial, o referido crédito teria como origem o fornecimento de combustível ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de São João de Pirabas.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

DO DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na ação em epígrafe para condenar o MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS ao pagamento dos valores pendentes de adimplemento no que concerne a relação contratual discutida nos autos, a saber, R$3.488,54 (três mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) em favor de POSTO PACHECO LTDA, observada a correção monetária e juros de mora conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação.

EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Fixo honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação, atento ao disposto no art. 84, §2º, do CPC.

Deixo de ordenar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça porque o valor da condenação, ainda que aplicada a atualização monetária, não atingirá o teto de 100 (cem) salários-mínimos (Art. 496, III do CPC).

Após trânsito em julgado, arquivem-se os autos observadas as formalidades de praxe.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Inconformado, o ente federativo interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, a ausência de prova da entrega da mercadoria, pois a nota fiscal juntada pela parte autora não possui assinatura de recebimento.

Para comprovar o crédito alegado, a empresa autora juntou os seguintes documentos: a) Nota de liquidação nº. 00001141, emitida em 31/5/2016, mencionando uma nota fiscal de nº. 8201, cuja data de emissão também seria 31/5/2016 (16801766, p. 2); b) Nota de empenho nº. 25050001, emitida em 25/5/2016 (ID 16801766, p. 3); c) Nota fiscal de nº. 000.008.201, emitida em 10/6/2016 (ID 16801767).

Entretanto, tais documentos não constituem prova idônea do crédito alegado, pois a nota fiscal apresentada não possui assinatura ou atesto de recebimento e foi emitida em data posterior à nota de liquidação, o que demonstra inadmissível inversão no procedimento de execução de despesa pública.

Os arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64 assim dispõem:

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação
.

Art. 63.
A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito
.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço
”. (Grifo nosso).

A partir da leitura dos dispositivos acima, observa que a execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento.

Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

No caso concreto, conforme já assinalado, a nota fiscal juntada no ID 16801767 não possui assinatura no campo destinado a comprovar o recebimento da mercadoria, ou seja, não há qualquer atesto que comprove o efetivo fornecimento do combustível cobrado.

Além disso, a referida nota fiscal possui data de emissão em 10/6/2016, enquanto a nota de liquidação (ID 16801766, p. 2), que deveria ser posterior, foi emitida em 31/5/2016.

Em suma, considerando as etapas de execução da despesa pública, uma nota de liquidação não pode ser emitida antes da nota fiscal que deve instrui-la.

Considerando a inconsistência entre as datas indicadas nos referidos documentos, bem como a ausência de atesto na nota fiscal apresentada, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa demandante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal do município deve ser acolhida.

Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO RECEBEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA.

ÔNUS DA PROVA DA APELADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Em se tratando de dívida oriunda da aquisição de mercadorias, é indispensável a existência de prova escrita da entrega dos produtos para que se reconheça a legitimidade da cobrança. Não havendo como atribuir validade às notas fiscais de serviços apresentadas de forma unilateral pela credora, sem a devida assinatura do devedor, o reconhecimento de ausência de comprovação pela autora do fato constitutivo do seu direito, é medida que se impõe, nos termos do art. 373, inciso I do CPC. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-AM - AC: 06556965420188040001 Manaus, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2023)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA E DESACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. A nota fiscal desacompanhada da assinatura do suposto comprador, bem como do respectivo comprovante de entrega de mercadoria e/ou prestação de serviço, não se consubstancia em prova segura e apta, por si só, a comprovar a concretização do negócio jurídico. 2. Os documentos devem ser juntados pelo autor com a exordial e pelo réu com a contestação, ou no primeiro momento que vier aos autos, excetuados aqueles tidos como novos, na forma art. 435 do CPC/15, que são cabíveis somente para fazer prova de fatos ocorridos após a sentença. Tratando-se, pois, de documentos conhecidos do autor desde a propositura da ação e não trazidos aos autos oportunamente, inviável a apreciação deles em sede recursal por força da preclusão consumativa. 3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, é ônus do vendedor a prova da efetiva entrega das mercadorias, bem como do prestador de serviço a sua realização. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 54885247120198090051, Relator: AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)”. (Grifo nosso).

“
Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Ônus da prova. A nota fiscal sem assinatura do devedor nem prova contemporânea e conexa é insuficiente à demonstração da existência dívida, e incumbe ao credor demonstrar a existência da dívida, ônus que deixou de cumprir. Apelação desprovida
.

(TJ-RS - AC: 70083518175 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2020)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. NOTAS FISCAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO COMPROVAM O FORNECIMENTO DA MERCADORIA (COMBUSTÍVEL). AUTOR QUE NÃO COLACIONOU AOS AUTOS QUALQUER OUTRO DOCUMENTO COMPROVANDO A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR NA NOTA FISCAL QUE PODERIA SER SUPRIDA POR QUALQUER OUTRO COMPROVANTE DE ENTREGRA DA MERCADORIA (COMBUSTÍVEL). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO
.

(TJ-RJ - APL: 00235538720128190087, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NOTAS FISCAIS. DOCUMENTO UNILATERAL. RECEBIMENTO. SEM ASSINATURA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
1.A mera juntadas de notas fiscais emitidas unilateralmente e desprovidas de assinatura do recebedor/tomador dos produtos e serviços é insuficiente para se alicerçar a existência do crédito indicado na peça de ingresso, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança.

(TJ-MG - AC: 10000210983144001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 28/07/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021)”. (Grifo nosso).

Diant
e do exposto,
conheço da apelação
e voto pelo seu provimento, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento), devendo a apelada arcar também com as custas incidentes sobre o feito.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024